Tribunal: TJPA
Processo: 0805337-67.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805337-67.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HELBER JOSE QUEIROZ DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE E PROPRIEDADE. IMPEDIMENTO DE ACESSO A TRAPICHE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para autorizar o uso de um trapiche pelo agravante. O agravante firmou contrato de locação do Trapiche Habibbs com Marcos Nazareno da Silva, suposto legítimo proprietário do bem. No entanto, foi impedido de continuar a obra e de acessar o trapiche por Manoel Pereira de Matos, conhecido como "Borginho", que alegou ser a área de propriedade da empresa Navegação Comandante Borges e Sempre com Deus. O agravante requer a liberação do uso do trapiche, alegando prejuízos financeiros e subsistência comprometida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a probabilidade do direito à posse do trapiche por parte do agravante; (ii) avaliar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A probabilidade do direito não está demonstrada, pois o agravante não comprovou de forma cabal que o locador, Marcos Nazareno da Silva, é o legítimo proprietário do trapiche. O único documento apresentado, um recibo particular de compra e venda, é insuficiente para comprovar a titularidade do bem.

4.

O contrato de locação que fundamenta o pedido encontra-se incompleto, sem assinatura das partes, o que impossibilita sua validade como prova da posse ou propriedade do imóvel.

5.

O perigo de demora (periculum in mora) foi reconhecido, considerando que o impedimento de uso do trapiche poderia comprometer a subsistência do agravante e de sua família.

6.

A ilegitimidade passiva do Município de Anajás será analisada em audiência de conciliação, uma vez que o ato administrativo supostamente ilegal não foi devidamente comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação documental suficiente da titularidade do bem impede a concessão de tutela de urgência para posse ou uso do imóvel.

2.

Documentos incompletos e não assinados pelas partes não têm valor probatório para fins de tutela possessória.

3.

A ilegitimidade passiva do ente público deve ser comprovada com a demonstração de ato administrativo relacionado ao fato discutido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados no documento fornecido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela
interposto por
Helber José Queiroz da Silva
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Anajás nos autos da
Ação Anulatória com pedido liminar
(Proc. nº

0800234-76.2022.8.14.0077
)

ajuizada pelo agravante em desfavor do
Município de Anajás e Manoel Pereira de Matos
.

O Juízo Monocrático indeferiu o pedido de tutela antecipada, o que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...)
Pois bem.

Vislumbro, de fato, o perigo de demora, visto que o impedimento de acesso trapiche poderia a comprometer a própria subsistência do requerente.

Todavia, não se encontra consubstanciada a probabilidade do direito, haja vista que o autor sequer juntou termo do suposto ato administrativo ilegal da Municipalidade, restringindo-se a anexar aos autos contrato de compra e venda e de aluguel relativos à construção em comento (ids. 78325766 e 78325766).

O Município, por sua vez, nega ter proferido qualquer ato em relação ao trapiche em lide (id. 86893038) e pugna, inclusive, pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Diante de tal panorama, não estão demonstrados todos os requisitos do art. 300 do CPC necessários para concessão da tutela provisória de urgência.

Outrossim, conforme a narrativa da parte autora, percebo que o maior interessado seria o suposto proprietário MARCOS NAZARENO DA SILVA, o qual não figura no polo ativo da demanda.

Ante o exposto,
RECEBO
a petição inicial e
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, sem prejuízo de novo pleito, caso haja elementos para tanto.

Por fim, no que concerne ao pleito de ilegitimidade passiva do Município, deixo para analisá-lo na ocasião da audiência de conciliação. (...)”

Nas razões recursais (id. 13469095),
o agravante narra que alugou o Trapiche Habibbs, situado na Rua Barão do Rio Branco, Centro, no Município de Anajás/PA, do legitimo proprietário, o senhor Marcos Nazareno da Silva, conforme contrato de aluguel anexado aos autos, todavia, em 21.09.2022, o senhor conhecido apenas como Borginho, de forma autoritária e descabida proibiu a continuidade da obra e acesso do agravante ao local, alegando que o trapiche era de propriedade da empresa denominada “Navegação Comandante Borges e sempre com Deus”.

Afirma que antes da interposição da ação de origem, tentou resolveu a situação amigavelmente junto ao agravado Manoel Pereira de Matos, porém, sem sucesso, não lhe restando outra alternativa senão procurar o Judiciário.

Argui que ao autorizar o uso do Trapiche Habibbs pelo particular, o co-réu violou gravemente a Constituição Federal, que em seu art. 5º, inciso XXII, garante o direito de propriedade.

Aponta que o princípio da legalidade é a base de todos os demais princípios, uma vez que instrui, limita e vincula as atividades administrativas.

Discorre sobre a posse, seus efeitos e suas subdivisões, indicando inúmeros entendimentos doutrinários sobre a matéria.

Assevera que é o possuidor direito do Trapiche Habibbs, conforme consta no contrato de aluguel firmado entre ele e o Sr. Marcos Nazareno da Silva.

Aduz estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, consubstanciando-se o
fummus boni iuris
no fato do agravante ter sido impedido de acessar o trapiche, de forma arbitrária e unilateral por parte dos agravados, além do
periculum in mora
estar caracterizado em razão dos prejuízos financeiros que o ato arbitrário está provocando, o que compromete a sua subsistência e de sua família.

Com esses argumentos, pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de suspender o ato de autorização de uso de espaço público, no qual concedeu o direito de posse ao segundo agravado, bem como seja autorizado ao agravante continuar gozando do bem em litígio.

Em decisão monocrática de id. 13667386, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 14590134.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito (id. 15306265).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão de 1º grau que indeferiu a tutela antecipada que visava a autorização para que o Agravado continuasse a usar o Trapiche objeto da lide.

Em suas razões, o Agravante sustenta que alugou o trapiche do Sr. Marcos Nazareno da Silva, que seria o legitimo proprietário do bem, porém, em setembro de 2022, o senhor conhecido apenas como Borginho, proibiu o acesso do agravante ao local, alegando que aquela área seria de propriedade da empresa denominada “Navegação Comandante Borges e sempre com Deus”.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo "probabilidade de direito" deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos da concessão da tutela pretendida nesta via recursal, verifico que não assiste razão ao agravante.

Como já citado na decisão monocrática que apreciou o pedido de antecipação de tutela, a peça recursal é confusa e contraditória.

Ao narrar os fatos, o Agravante se refere a um suposto ato administrativo praticado pelo Município Requerido que seria ilegal e estaria eivado de vícios, no entanto, não junta o ato questionado, o que torna impossível a análise quanto a legalidade ou não do referido ato.

Vale lembrar que na origem, o Agravante ajuizou demanda intitulada de ação anulatória com pedido liminar, o que pressupõe a indicação do ato administrativo que se pretende anular, o que inexiste na espécie.

Não bastasse isso, o recorrente afirma que firmou contrato de aluguel com o legitimo proprietário da área, todavia, também não existe nos autos a comprovação de que o Locador seja, de fato, o proprietário do trapiche. O único documento juntado com a finalidade de demonstrar a propriedade do trapiche é um recibo particular de compra e venda, datado do ano de 2010, firmado entre o locador e o suposto proprietário anterior, todavia, tal documento sozinho, não é capaz de provar a propriedade da área.

No que se refere ao contrato de locação de imóvel, observa-se que o documento está incompleto, constando nos autos apenas a primeira página do contrato, sem qualquer assinatura das partes contratantes, o que igualmente não serve como meio de prova capaz de demonstrar o direito reivindicado pelo agravante.

Ademais, como bem citado pelo magistrado
a quo
quando do indeferimento da liminar, pela narrativa dos fatos do autor/agravante, o maior interessado na anulação do suposto ato administrativo ilegal seria o legitimo proprietário do trapiche, que sequer figura no polo ativo da demanda.

O Agravante aponta como legitimo proprietário do imóvel o Sr. Marcos Nazareno da Silva Quinto, no entanto, a ação anulatória foi ajuizada em face do Município de Anajás e do Sr. Manoel Pereira de Matos. Contudo, em relação ao segundo requerido, pela leitura da ação inicial e da peça recursal, não é possível identificar quem seria ele ou mesmo qual seria sua participação no ato impugnado.

Por fim, cabe-nos mencionar ainda que o contrato de locação de imóvel que subsidiou a propositura da ação anulatória e que encontra-se incompleto e apócrifo (como já citado), previa prazo de validade de 12 (doze) meses, a contar de 12.09.2022 até 12.09.2023, inexistindo nos autos qualquer termo aditivo ou de prorrogação do prazo.

Diante dessas razões, resta evidente a ausência de probabilidade do direito e do perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual a decisão
a quo
deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
Helber José Queiroz da Silva
, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de novembro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/11/2024